Tribunal: STF
Processo: HC 93979
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO
   ANTERIOR À PRÁTICA DE NOVO CRIME: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
   HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1.      Firme a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não é possível
   creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à
   prática do crime que deu origem a condenação atual" (RHC 61.195,
   Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 23.9.1983).
2.      Não pode o Paciente
   valer-se do período em que esteve custodiado - e posteriormente
   absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em
   período posterior.
3.      Habeas Corpus indeferido.